Tribunal: TJMT
Processo: 0034024-89.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos da APELAÇÃO CÍVEL n. 0034024-89.2016.8.11.0041
Recorrente: RECON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
Recorrido: JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por RECON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, assim ementado (id 31179450):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS E RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – MÉRITO – CONTRATO DE ADESÃO (CONSÓRCIO) – RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA DA ADMINISTRADORA – DEVOLUÇÃO IMEDIATA E INTEGRAL DOS VALORES PAGOS PELO AUTOR – DISTINÇÃO (DISTINGUISHING) ENTRE O PRESENTE CASO E O QUE FOI OBJETO DO RESP No. 1.119.300-RS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Apontados pela apelante os motivos de seu inconformismo, contrapondo-os com os fundamentos lançados na sentença vergastada, ainda que reproduzindo o teor da peça contestatória, não se verifica ofensa ao princípio da dialeticidade. Em regra, a devolução dos valores investidos somente poderá ocorrer em trinta dias, a partir da última assembleia do grupo, consoante o entendimento consolidado no julgamento do REsp no 1.119.300/RS. Todavia, no caso em análise, tratando-se de situação especialíssima, a devolução deverá ocorrer de forma imediata e sem qualquer abatimento, pois caracterizada a responsabilidade da ré no desfazimento contratual, decorrente da alteração unilateral do objeto do ajuste anteriormente firmado.” (TJMT, RAC 0034024-89.2016.8.11.0041, DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/01/2020)
O recurso de Embargos de Declaração foi rejeitado (id 40851480).
A parte Recorrente alega violação ao artigo 22, §2o, da Lei n. 11.795/08, uma vez que a restituição não poderá ocorrer de forma imediata e integral como foi imposto, mas sim, quando da contemplação do consorciado desistente em assembleias destinadas para esta finalidade, e com desconto inerente à taxa de administração pactuada.
Alega ainda que isso se deve ao fato de que a desistência de um consorciado, causa demasiado prejuízo aos demais integrantes do grupo, que acabam desfalcados de seus numerários e de sua participação no fundo comum, sendo o ônus todo transferido para o consórcio.
Afirma que o Recorrido desistiu do contrato em razão de dificuldades financeiras, devendo ser considerado como desistente, somente podendo receber os valores pagos em até 30 (trinta) dias após a última assembleia de contemplação.
Recurso tempestivo (id 43666451).
O requerimento de efeito suspensivo foi indeferido no id. 43969498.
Contrarrazões no id. 44952978.
Do reexame de matéria fática - Súmula 7 do STJ.
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A parte Recorrente alega violação ao artigo 22, §2o, da Lei n. 11.795/08, uma vez que a restituição não poderá ocorrer de forma imediata e integral como foi imposto, mas sim, quando da contemplação do consorciado desistente em assembleias destinadas para esta finalidade, e com desconto inerente à taxa de administração pactuada.
Alega ainda que não houve falha na prestação dos serviços, devendo ser considerado como desistente, somente podendo receber os valores pagos em até 30 (trinta) dias após a última assembleia de contemplação.
No entanto, o aresto recorrido consignou que:
Apesar da discordância da recorrente, a conclusão do julgado é no sentido de que, “Em regra, a devolução dos valores investidos somente poderá ocorrer em trinta dias, a partir da última assembleia do grupo, consoante o entendimento consolidado no julgamento do REsp no 1.119.300/RS. Todavia, no caso em análise, tratando-se de situação especialíssima, a devolução deverá ocorrer de forma imediata e sem qualquer abatimento, pois caracterizada a responsabilidade da ré no desfazimento contratual, decorrente da alteração unilateral do objeto do ajuste anteriormente firmado”
Resta, pois, transcrever a parte do voto condutor do acórdão que ventilou o assunto em questão:
“(...) Consta dos autos que o apelado aderiu a duas cotas de consórcio, representadas pelos contratos no. 159705 e 159703, relacionadas, respectivamente, aos grupos no. 2004/271 e 2004/267, perante a revenda Auto Fácil e administradas pela empresa RECON Administradora de Consórcios Ltda. (apelante), ambas assinadas na data de 10/10/2012, consoante atestado pelos extratos financeiros juntados pelo próprio autor em sua peça de ingresso (fls. 70/71), ou seja, já sob a vigência da Lei Federal no. 11.795/2008.
Sobre a questão, vale ressaltar que não se desconhece o entendimento que se encontra pacificado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que se deve aguardar o encerramento do grupo para devolução das importâncias pagas por consorciado desistente ou excluído, por ocasião do julgamento do REsp no. 1.119.300-RS, que restou assim ementado:
(...)
Entretanto, não há identidade fática entre o presente caso e aquele decidido pelo julgado supramencionado, de modo que deve ser feito uma distinção entre os casos (distinguishing).
Isso porque o caso dos autos se trata de rescisão em virtude de descumprimento contratual por parte da apelante.
Conforme bem colocado no decisum objurgado, “a utilização da Carta de Crédito pelo contemplado, para a aquisição de veículos, está condicionada à indicação de que o objeto do ajuste se refere a esta espécie de bem, consoante se observa da cláusula 64, I, do Regulamento Geral do Contrato de Adesão juntado às fls. 97/107”.
Logo, verificado que o termo de adesão constou expressamente que a relação negocial relacionava-se a um plano de consórcio para aquisição de bem móvel (veículo), consoante se apura dos contratos acostados às fls. 38 e 45, escorreita a conclusão lançada pela d. Magistrada sentenciante, ao aduzir ser “patente a falha na prestação do serviço pela requerida, por violação da boa-fé contratual, consistente na alteração unilateral dos contratos firmados com o autor, para fazer constar como objeto do ajuste a aquisição de imóvel, modificando a relação negocial pactuada originalmente” (sic fl. 134), circunstância essa que é confirmada pela própria administradora recorrente em sua peça defensiva (vide fl. 78), de modo que a rescisão contratual é um direito do apelado, não merecendo prosperar a alegação de tratar-se de cotista desistente, já que esta foi ocasionada por culpa exclusiva da recorrente, sendo, portanto, imperiosa a devolução imediata e sem qualquer dedução dos valores das parcelas devidamente pagas pelo autor.
Outrossim, levando-se em consideração que a rescisão do contrato se deu por culpa da recorrente, não se justifica a cobrança de multas contratuais, tampouco a dedução do valor pago a título de taxa administrativa”
Logo, para rever o entendimento firmado no aresto de que a rescisão do contrato se deu por culpa da Recorrente, é necessário o exame de fatos e provas, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 06 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VIII